Tribunal: TJDFT
Processo: 0708588-74.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708588-74.2019.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSE EUSTAQUIO DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargante José Eustáquio dos Santos para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento dos seus embargos de declaração por intempestividade (ID 21422610), eventualmente a ser suscitada de ofício. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator